Tribunal: TJBA
Processo: 8026211-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026211-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VALDOMIRO CARDOSO SANTANA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECOSCONTOS BANCÁRIOS MENSAIS IMPUGNADOS. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINADO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. APLICADA MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO MENSAL. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAJORADA DE OFÍCIO PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Multa diária, por descumprimento de obrigação mensal.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de alteração da periodicidade para mensal, bem assim a redução dos valores.

III. Razões de decidir:
Considerando que a obrigação a ser cumprida na liminar, por sua natureza, é mensal, quando ocorrem os descontos, é cabível a alteração de sua periodicidade para mensal. Majorada de ofício seu valor mensal para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantido o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como medida assecuratória de manutenção da eficácia do cumprimento noticiado na origem (id. 497942820).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte. Pedido procedente em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026211-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravado VALDOMIRO CARDOSO SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator.